Tribunal: TCU
Processo: 031.094/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3057/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região para atendimento ao item 1.7.3 do Acórdão 1360/2023-TCU-Primeira Câmara , por mais trinta dias, contados a partir do fim do prazo anteriormente concedido, e em enviar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.094/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há